Tribunal: TJMT
Processo: 1008614-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008614-62.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JENIFFER CRISTINA DA HORA PEREIRA - CPF: 050.924.081-03 (ADVOGADO), FERNANDES JUNIOR BISSOLI DOS SANTOS - CPF: 039.790.131-38 (PACIENTE), Ministério Público da Comarca de Cuiabá/MT (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), BRUNO SOARES SANABRIA BENITES - CPF: 053.160.331-83 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO RONDON PEREIRA - CPF: 053.981.991-37 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO HENRIQUE DURIGON - CPF: 051.127.171-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JENIFFER CRISTINA DA HORA PEREIRA - CPF: 050.924.081-03 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008614-62.2021.8.11.0000

PACIENTE: FERNANDES JUNIOR BISSOLI DOS SANTOS
IMPETRANTE: JENIFFER CRISTINA DA HORA PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E RESISTÊNCIA QUALIFICADA - NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO NA ESTREITA VIA DO HC – ORIENTAÇÃO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL No 42 DO TJMT – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DIFERENCIADA DAS CONDUTAS [ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO COMETIMENTO DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO; CONCURSO DE AGENTES; USO OSTENSIVO DE ARMAS DE FOGO; CONSTANTES AMEAÇAS DE TIROS NA CABEÇA DA VÍTIMA; PLANEJAMENTO DA EMPREITADA CRIMINOSA; UTILIZAÇÃO DE CARROS DE APOIO PARA FUGA, COM PLACAS ADULTERADAS; DISPAROS EFETUADOS CONTRA A GUARNIÇÃO] – REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE [AÇÃO PENAL POR FURTO QUALIFICADO] – ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ARESTO DO STJ – IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – ENUNCIADO CRIMINAL No 43, TJMT -
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A
assertiva de
“insuficiência das provas da autoria consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreit
a
via do habeas corpus, por demandar exame do contexto fático-probatório”
(STJ, RHC no 89.748/MG).

O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na gravidade diferenciada das condutas e na reiteração delitiva do agente.

Mostra-se
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
, pois
“o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”
(STJ, AgRg no RHC 147.034/SP).

Eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de FERNANDES JUNIOR BISSOLI DOS SANTOS, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (autos no 1000643-27.2021.8.11.0032), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de associação criminosa armada, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, roubo majorado [pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo] e resistência qualificada – art. 288, parágrafo único, art. 180, art. 311, art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70 e art. 329, § 1o, todos do Código Penal.

A impetrante sustenta que: 1) não estão presentes indícios suficientes de autoria, considerando que
“a vítima foi taxativa ao dizer que não reconhece a pessoa do paciente”
, o qual foi preso apenas por estar
“na companhia de um dos indivíduos que teria sido reconhecido pela vítima”
; 2) o paciente
“só se encontra nessa situação, pois se dispôs a acompanhar seu amigo Thiago Rondon Pereira, que supostamente iria avaliar um veículo para compra na cidade de Jangada”
; 3) o paciente sequer estava na cidade
“na data do suposto roubo”
, o que resta demonstrado por
“um comprovante de passagem de ônibus datado do dia 18/04/2021”
; 4) a autoridade coatora decretou a custódia preventiva do paciente
“de forma totalmente genérica e inidônea”
; 5) os registros criminais apontados na decisão constritiva
“não são capazes de apontar que o paciente tenha uma vida voltada à criminalidade”
, pois referem-se a
“uma ação penal de embriaguez ao volante”
e
“um Termo Circunstanciado do Juizado Especial que apurou a existência de suposto delito contido no artigo 28 da Lei 11.343/2006”
; 6) o paciente, além de possuir predicados pessoais favoráveis [
“jovem de 25 anos de idade, honesto, pessoa de reputação ilibada na região onde reside, e conhecido por ser um rapaz muito trabalhador, e que auxilia no sustento de sua família”
], faz jus à aplicação das medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz da causa prestou as informações requisitadas.

A impetrante juntou novos documentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Segundo se apurou, em período incerto, mas certo que pelo menos em 13/03/2021 a 19/04/2021, os denunciados mantinham, de maneira estável e permanente, uma associação voltada ao cometimento de crimes contra o patrimônio, volvendo-se a este expediente ilícito como forma de angariar lucro fácil.

Os denunciados residentes nos Municípios de Cuiabá e de Várzea Grande planejaram minuciosamente a empreitada criminosa de roubo majorado no Município de Jangada/MT, ocasião que adquiriram/receberam o automóvel cruze hatch, de cor branca, produto de crime ocorrido no Município de Cuiabá/MT (em 13/03/2021), que seria posteriormente usado como instrumento para consecução dos crimes de roubo em Jangada e empregado na fuga.

Em seguida, os denunciados, visando dificultar que as autoridades de trânsito identificassem a origem ilícita do automóvel, adulterarem o sinal identificador do cruze hatch retirando a placa original OBN-5505 e inserindo a placa falsa OMK-0220 (clonada de um veículo de Pontes e Lacerda).

Após conspirarem,
no dia 18/04/2021, no período matutino
, os denunciados deslocaram ao Município de Jangada, quando dois dos denunciados, com armas de fogo (não apreendidas), abordaram a vítima Marcela Mendes da Silva, que estava estacionando o seu automóvel Toyota Hilux na Secretaria de Assistência Social, e anunciaram o assalto mediante ameaças de morte, dizendo “é um assalto, não dá um movimento senão e dou um tiro na sua cabeça, desce, desce”, enquanto os outros dois denunciados ficaram dentro do automóvel cruze dando apoio.

Neste momento, passou pelo local a vítima Josenil Plinio de Arruda e outra pessoa não identificada, ocasião que os denunciados as abordaram, ordenaram que deitassem ao chão e apoderaram do aparelho celular de Josenil, enquanto a vítima Marcela Mendes da Silva aproveitou para correr e entrar na casa de um policial que morava em frente ao local e solicitou ajuda.

Ato contínuo, o agente militar saiu da sua residência com arma de fogo e solicitou apoio pelo rádio, nesse instante os denunciados efetuaram disparos de arma de fogo, sendo que um dos denunciados saiu conduzindo a camionete e os outros saíram no automóvel cruze empreendendo fuga em alta velocidade. De imediato, os agentes militares de serviço compareceram ao local, pegaram as informações e saíram atrás dos criminosos.

Durante patrulhamento na rodovia 163/364, os policiais militares depararam com o veículo cruze, próximo ao pedágio da Rota Oeste, ocasião que os denunciados ao visualizarem a viatura militar empreenderam fuga, sendo perseguido pelos policiais que fizeram o acompanhamento com sinais sonoros e luminosos no sentido Jangada/Várzea Grande.

Os denunciados pararam o automóvel próximo às margens da rodovia, desceram do veículo, desferiram disparos de arma de fogo em direção aos policiais e empreenderam fuga pela mata, sendo que os militares não conseguiram localizá-los naquela ocasião.

Em checagem ao automóvel Cruze usado para fuga, os policiais constataram que a placa aparente OMK-0220 era falsa e o automóvel era produto de roubo majorado ocorrido no Município de Cuiabá/MT em 13/03/2021.

Em continuidade as buscas de forma ininterrupta, os policiais militares angariaram informações que a camionete poderia estar ocultada na região mata grande no Município de Jangada, ocasião que diligenciaram naquela região e conseguiram localizar a camionete e solicitaram a chave reserva à vítima Marcela Mendes da Silva.

Em seguida, os militares saíram pela estrada na frente da camionete, quando aproximadamente acerca de 800 metros depararam com o carro Honda City, de cor preta, placa NJI-0653, com os denunciados no interior do veículo, quando o denunciado FERNANDES JUNIOR tentou se desfazer uma chave de veículo, mas os policiais visualizaram, ao pegar a chave a utilizaram para dar partida na camionete da vítima Marcela, obtendo sucesso.

Os policiais deram voz de prisão aos denunciados e os encaminharam à Delegacia de Polícia Civil de Rosário Oeste acompanhados dos veículos apreendidos (boletim de ocorrência n. 2021.97009 às fls. 7/10).

Na Delegacia de Polícia a vítima reconheceu o denunciado DANILO HENRIQUE DURIGON como um dos suspeitos que fez a sua abordagem e anunciou o assalto (termo de reconhecimento fotográfico n. 2021.16.83773 à f. 27).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia a Vossa Excelência DANILO HENRIQUE DURIGON, BRUNO SOARES SANABRIA BENITES, FERNANDES JUNIOR BISSOLI DOS SANTOS e THIAGO RONDON PEREIRA, pela prática dos crimes, em concurso material (art. 69 do CP) previstos:”

Na delegacia, a vítima, Marcela Mendes da Silva, declarou que:

“(...) assim que parou o veículo já foi abordada por dois elementos de cara limpa, (...); o primeiro elemento anunciou o assalto dizendo “é um assalto, não da um movimento senão eu dou um tiro na sua cabeça, desce, desce, cadê a chave?”; esse elemento perguntou se havia algum objeto de valor dentro do carro, tendo a declarante respondido que não; nesse momento aproximaram-se do local duas pessoas, que tambem foram rendidas e obrigadas a deitarem no chão; nesse momento a declarante percebeu que havia um carro CRUIZE, de cor branca, e dentro dele havia um homem que tudo observava; enquanto um elemento abordava essas duas pessoas e o outro estava dentro da caminhonete, conseguiu a declarante correr e atravessar a rua e entrar na casa de um policial; então esse policial já saiu da casa dele armado e com um rádio nas mãos; nesse momento os bandidos já estavam dando a ré no veículo para foragirem do local e foi nesse momento que quase atropelaram um senhor que vinha de bicicleta, (...) a bicicleta ficou danificada (...); nessa fuga o senhor quase foi atropelado pela caminhonete (...) em seguida uma VTR militar chegou no local pegaram as informações e já saíram na direção dos bandidos (...);
neste ato lhe foi mostrado o álbum de fotografia criminal dessa delegacia, tendo a declarante reconhecido, sem sombra de dúvidas, a pessoa denominada DANILO HENRIQUE como a pessoa que lhe abordou durante o roubo do seu veículo
.”
(ação penal)

Na audiência de custódia – realizada no dia
21.4.2021
– o magistrado singular, além de descrever as circunstâncias da prisão em flagrante, decretou a custódia preventiva do paciente [e dos demais indivíduos], nos seguintes termos:

“Consta do auto de prisão em flagrante que
“no dia 18.04.2021 a guarnição da polícia militar foi informada acerca de um roubo
ocorrido na região conhecida como Portal de Jangada, espaço público de Assistência Social do Município. Em conversa com a vítima, a polícia foi informada de que
dois indivíduos, portando arma de fogo, subtraíram o veículo Toyota, modelo Hilux, ano 2020, placa QCZ9G92, cor branca. A vítima relatou que, ao abrir o espaço para realização de um velório, os envolvidos anunciaram o roubo exigindo que ela ficasse quieta e não fizesse movimentos bruscos, caso contrário levaria um tiro na cabeça. Foi exigido ainda a entrega da chave do veículo e objetos de valores. Os envolvidos logram êxito em subtrair o veículo Toyota e o aparelho celular marca Samsung Galaxy J2. Outrossim, a vítima notou que havia um indivíduo no interior de um veículo GM Cruze, de cor branca Hatch dando apoio aos assaltantes. Após subtraírem os objetos empreenderam fuga e efetuando diversos disparos de arma de fogo, seguindo pela Rodovia BR 163/364, sentido cidade de Várzea Grande/MT
. Em diligência a polícia militar solicitou apoio ao núcleo da polícia militar de Acorizal para que fosse realizado cerco e detenção dos envolvidos.
Durante o deslocamento da polícia militar de Jangada na referida rodovia, a GUPM visualizou um veículo cruze, de cor branca próximo ao pedágio, momento em que o condutor ao perceber a presença da viatura empreendeu fuga. Realizado o acompanhamento com utilização de sinais sonoros e luminosos, foi visualizado que haviam mais pessoas no interior do veículo. O veículo conduzido pelos os suspeitos seguiram em alta velocidade e realizando ultrapassagens perigosas. Consta que próximo ao Antigo Posto Quarentinha, as margens da rodovia o veículo conduzido pelos suspeitos parou e em seguida três pessoas desceram efetuando disparos de arma de fogo contra a guarnição que respondeu efetuando disparos em direção aos suspeitos que rapidamente adentraram em região de mata atirando contra a GUPM
. A
polícia não logrou êxito em localizar os suspeitos nesse primeiro momento. Consta, ainda, que em verificação ao veículo Cruze foi constatado que estava com placa adulterada e que se tratava de produto de roubo, sendo apreendido
.
No dia 19.04.2021,

em continuidade as diligências, a polícia militar obteve a informação de que o veículo Hilux de propriedade da vítima poderia estar na região de chácaras da Comunidade Mata Grande. Durante as diligências em mencionado local, foi visualizado um veículo escondido em meio ao mato
, confirmando se tratar do veículo pertencente à vítima. (...). Após,
a guarnição saiu do local pela estrada quando cerca de 800 metros da área de saída se deparou com o carro modelo Honda City, cor preta, de placa NJI-0653 com quatro pessoas em seu interior. Ao perceberem a movimentação do veículo a GUPM realizou a abordagem,
momento em que o flagrado FERNANDES JUNIOR tentou se desfazer de uma chave de veículo, a qual logo após foi constada ser da Toyota Hilux, placa QCZ-9G92, eis que ao tentar dar partida com referida chave o carro ligou.
Diante dos fatos,
os quatro custodiados foram encaminhados para polícia civil
. No mais, em consulta aos sistemas foi verificado que o custodiado DANILO HENRIQUE possuía mandado de prisão em aberto, expedido pela Comarca de Rosário Oeste/MT, em razão do cometimento de furto no município de Jangada/MT”.

Consta nos autos que a vítima reconheceu o custodiado DANILO HENRIQUE DURIGON, como sendo a pessoa que lhe abordou e subtraiu a camionete Toyota Hilux (ID 53848315 e termo de reconhecimento à ID 53848316).

Ao serem interrogados na Delegacia de Polícia, os custodiados exerceram o direito de permanecerem em silêncio
. (...). Desse modo, inexistindo vícios que maculem a peça, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Os indícios de autoria, por sua vez, estão consubstanciados pelo termo de reconhecimento de pessoa, termos de depoimento da vítima Marcela Mendes da Silva e dos policiais Lins Wellington de Oliveira, Samuel da Franca Figueiredo que atenderam a ocorrência e participaram das diligências, todos no sentido de que os custodiados foram localizados na posse da chave do veículo subtraído, sendo um deles reconhecido pela vítima como sendo a pessoa que lhe abordou
. Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva. (...)

No caso, o custodiado Thiago Rondon Pereira respondeu aos seguintes processos criminais: 10405-35.2013.811.0042, 19020-14.2013.811.0042, 28302-08.2015.811.0042, 32523-63.2017.811.0042, 14070-83.2018.811.0042, 36518-50.2018.811.0042, 36518-50.2018.811.0042 2113-56.2016.811.0042, Executivo De Pena 2113-56.2016.811.0042;
o acusado Fernandes Junior Bissoli dos Santos respondeu aos seguintes Processos Criminais 14435-79.2014.811.0042, 40919-29.2017.811.0042, 3685-

21.2015.811.0062
; o Custodiado Bruno Soares Sanabria Benites Respondeu os seguintes processos 16069-94.2018.811.0002, 1452-56.2019.811.0112, 0001452-56.2019.8.11.0112; e o custodiado do Danilo Henrique Durigon Responde aos seguintes Processos Criminais 1006640-81.2021.8.11.0002, 1007664-47.2021.8.11.0002, este, inclusive com mandado de prisão expedido em seu desfavor oriundo dos autos n. 1000528-06.2021.8.0032.

Nesta senda, a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública.

A
necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada, no caso, também em face do “modus operandi” do delito, pois, como se observa das peças carreadas nos autos, os flagrados agiram em concurso de pessoas, além de terem ameaçado às vítimas com o emprego de arma de fogo, e nesse ponto é importante consignar a palavra da vítima no sentido de que um deles anunciou o assalto dizendo “é um assalto, não dá um movimento senão eu dou um tiro na sua cabeça...” demonstrando possuírem periculosidade acentuada
. (...).
Acrescente-se a isso o fato dos custodiados, após o roubo da camionete, terem empreendido fuga para região de mata, inclusive trocando tiros com a GUPM
. (...)

Em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes, especialmente em virtude do histórico de reiteração delitiva ostentado por todos os custodiados. (...) CONVERTO as prisões em flagrante de FERNANDES JUNIOR BISSOLI DOS SANTOS, BRUNO SOARES SANABRIA BENITES, THIAGO RONDON PEREIRA e DANILO HENRIQUE DURIGON em PRISÕES PREVENTIVAS.”

O pedido de revogação da custódia preventiva foi indeferido, em
30.4.2021
, pelos mesmos fundamentos acima transcritos.

Reproduzo, ainda, as declarações prestadas na delegacia pela equipe policial que participou da continuação das diligências e da prisão em flagrante do paciente,
in verbis
:

(...) desde a data anterior, do roubo da caminhonete TOYOTA HILLUX da vítima MARCELA, as GUPMs realizavam rondas e diligências no intuito de localiza-la; Que então receberam uma denúncia anônima de que a caminhonete poderia estar na região da comunidade XAVIER ou nas proximidades, que então com apoio da GUPM de Acorizal, bons conhecedores da área/região, deslocaram para o local indicado
(...); cerca de 1:30h a 2:30h a GUPM conseguiu localizar a caminhonete atrás do curral de uma propriedade no meio do mato, a cerca de 150 metros da estrada municipal que dá acesso a Acorizal

e a Rodovia BR 163 364; Que perceberam que a chave não estava na ignição e então contactaram com a vitima/proprietária a fim de que a mesma pudesse providenciar a chave reserva, de modo que pudessem retirar o veículo do local;
então deslocaram sentido a Base do NPM de Jangada a fim de confeccionar o boletim de ocorrência; Que no trajeto, acerca de 02 quilômetros do local da localização,
a GUPM "deparou" com outro veículo que vinha em direção contrária, sendo um HONDA/CITY, COR PRETA; Que
assim que esse veículo visualizou a VTR militar, já parou (...); os quatro indivíduos que estavam no interior do veículo imediatamente desceram,
indicando que iriam empreender fuga no meio do mato;
Que os militares verbalizaram que todos parassem, sendo que nesse momento o suspeito FERNANDES jogou a chave do veículo no meio do mato;
Que os suspeitos tentaram correr, mas viram que estavam cercados pelos militares; Que os suspeitos já detidos,
os militares encontraram a chave do veículo no meio do mato e constataram que se tratava da caminhonete HILLUX (...);Que após entrevistas com os suspeitos, FERNANDES O confessou que eles estavam indo buscar a caminhonete escondida
, (...) ainda na Base do NPM, o militar SDPM WELITON, o mesmo deslocou até a Base e lá reconheceu o suspeito BRUNO como a mesma pessoa que no anterior havia participado da troca de tiro entre a GUPM de Jangada, logo o roubo da caminhonete, e no veículo CRUIZE que aparentava estar dando apoio no referido roubo; Que a vítima MARCELA, reconheceu o suspeito DANILO como o autor do roubo (...).”
(ação penal; policial Samuel de Franca Figueiredo)

Não obstante as razões expedidas na inicial, a assertiva de
“insuficiência das provas da autoria consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreit
a
via do habeas corpus, por demandar exame do contexto fático-probatório”
(STJ, RHC no 89.748/MG).

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 42 deste Tribunal –
“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.

Na hipótese, embora não tenha sido reconhecido pela vítima na delegacia [por fotografia],
o paciente foi preso em flagrante na posse da chave do veículo roubado e em região rural próxima à cidade onde ocorreu o delito [Jangada]
,
além de estar na companhia de corréu [Danilo] identificado pela vítima como executor do crime e ter supostamente admitido aos policiais que
“eles estavam indo buscar a caminhonete escondida”
, circunstâncias estas que,
somadas aos indicativos de que havia outro carro [GM/Cruze] dando apoio aos assaltantes
, denotam a materialidade e os indícios de autoria delitiva que dão suporte ao decreto prisional.

Quanto à existência de
“um comprovante de passagem de ônibus datado do dia 18/04/2021”
– de Pontes e Lacerda à Cuiabá,

às 22hs [apreendido no momento da prisão em flagrante] –, o que, segundo a impetrante, comprovaria que o paciente não estava em Jangada/MT no momento do roubo [
18.4.2021
, por volta das 11h], tal documento/argumento, além de prescindir de dilação probatória, ainda foi apreciado pelo juiz da causa, notadamente porque os advogados que representam o paciente na ação penal de origem nada questionaram/provocaram sobre o referido bilhete na resposta à acusação [autos de origem].

Ademais, o paciente, ao ser inquirido na delegacia, permaneceu em silêncio, impossibilitando sequer o esclarecimento sobre a referida compra da passagem de ônibus e o seu vínculo com os demais denunciados, de modo a exigir apta apuração dos delitos imputados e individualização das condutas.

De mais a mais, nos autos de origem, a Defesa consignou – na resposta à acusação – que o paciente, no horário do roubo, estava em um aniversário em Cuiabá [
“estava no dia dos supostos delitos no aniversário do seu cunhado, em Cuiabá”
], ao passo que a impetrante sustenta, neste HC, que ele encontrava-se em viagem de Pontes e Lacerda à Cuiabá [
“o Sr. Fernandes sequer estava em Cuiabá na época do suposto roubo”
;
“no momento em que o delito ocorreu, este estava em viagem, fazendo o trajeto de Pontes e Lacerda à Cuiabá”
], a reforçar a imprescindibilidade de instrução probatória.

Além do mais, a existência de um recibo eletrônico de compra de uma passagem de ônibus (ID. 89441454) não se mostra suficiente, aos menos nos limites de análise do
Habeas Corpus
, para demonstrar que o agente estava, de fato, em outra localidade no momento do roubo, especialmente porque não comprova o embargue do passageiro na cidade de origem.

Outrossim, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa, no dia
5.5.2021
[PJE primeiro grau], ratificam os indícios mínimos de autoria delitiva.

Ressalto que o paciente também foi denunciado por outros crimes além do roubo, inclusive por integrar associação criminosa armada.

A propósito, em casos análogos, o STJ já assentou que,
“vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”
(RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 15/03/2019), a impedir o acolhimento da alegação defensiva concernente à ausência dos indícios de autoria e materialidade.

Noutro giro, não se verifica a manifesta ilegalidade da custódia preventiva do paciente, sopesando que o magistrado singular fundamentou-a, especialmente, na garantia da ordem pública,
consubstanciada na gravidade diferenciada das condutas
[associação criminosa voltada ao cometimento de crimes contra o patrimônio; roubo cometido em concurso de agentes, com uso ostensivo de armas de fogo e constantes ameaças de tiros na cabeça da vítima; planejamento minucioso da empreitada criminosa, com utilização de veículos de apoio para fuga, um inclusive era objeto de roubo e continha placas adulteradas; perseguição policial e efetuação de disparos contra a guarnição durante a fuga]
e na reiteração delitiva do paciente
.

Consigno que
“nos crimes praticados em concurso de agentes nem sempre é possível, de plano, individualizar a conduta de cada envolvido”
, reservando
“para a instrução criminal o detalhamento mais preciso da conduta de cada um, a fim de que se permita a correta e equânime aplicação da lei penal”
(TJMT, HC no 1018372-02.2020.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 11/11/2020).

Anoto também que, embora os registros criminais por embriaguez ao volante e posse de droga para consumo pessoal tenham sido extintos em 2018 e 2016, respectivamente, o paciente possui uma ação penal [em tramitação] pela suposta prática do delito de furto qualificado [
subtração de veículo; vítima Setor de Transporte da Polícia Judiciária Civil
; Código 501887], a qual se apresenta suficiente para evidenciar o risco de reiteração delitiva.

A gravidade diferenciada das condutas, revelada pelo
“modus operandi”
, e a anotação criminal justificam a segregação preventiva do agente para a garantia da ordem pública.

Nesse contexto, não reconheço a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, notadamente porque a motivação empregada pelo juiz da causa tem suporte nos seguintes julgados do STJ,
in verbis
:

“In casu, havendo prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, a gravidade concreta dos delitos justifica a prisão preventiva. São dois delitos de roubo em concurso de pessoas com uso de arma de fogo, e participação direta do recorrente.
Os crimes demandaram planejamento, envolveram diversas pessoas, além da consecução de outros delitos para a sua realização, como adulteração de sinal identificador de veículo automotor, havendo indícios de associação criminosa, o que denota a periculosidade e o dolo intenso dos participantes
, especialmente do recorrente, denunciado como mentor da empreitada criminosa. 3. Sobre o tema, vale a pena lembrar que a orientação do col. Pretório Excelso é no sentido de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009
). O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado
. A propósito: RHC 66.961/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017; RHC 79.034/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017 e HC 381.488/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017.”
(RHC 79.103/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017)

“Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva e da ousadia do agente, evidenciadas pelas circunstâncias em que cometido o delito.
Caso em que o paciente restou denunciado pela prática de roubo majorado, praticado em concurso com outros 2 (dois) indivíduos ainda não identificados, os quais, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com a utilização de um carro de apoio, subtraíram a motocicleta que estava na posse da vítima - particularidades que denotam reprovabilidade diferenciada da conduta perpetrada, evidenciando a existência do periculum libertatis exigido para a preventiva
.”
(HC 374.097/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016)

Noutra vertente,
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
, pois
“o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”
(STJ, AgRg no RHC 147.034/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma 01/06/2021).

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021